Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0703720-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., por inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do s da Ação de Busca e Apreensão no 0720932-03.2022.8.07.0009. Em resumo contextual, cuida-se de situação onde o agravado DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA aderiu ao grupo consorcial no 0513, cota 177, administrado pela ora Agravante. Contemplado, com o crédito adquiriu um veículo, marca HYUNDAI, modelo CRETA 2.0A PRESTI, ano/modelo 2019, cor PRETA, Código de RENAVAM 01180737269, Chassi n.o 9BHGC813BKP096414 e placa PBP-4F65. A Agravada descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações a partir da parcela no 42, com vencimento em 25/09/2022, gerando a inadimplência. esgotados todos os meios amistosos para regularização do débito, a Agravante interpôs ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, alterado pelo artigo 56, da Lei 10.931/2004, visando reaver a posse do bem alienado. Insurge-se a agravante contra decisão que, em sede de plantão judicial, condenou o requerente ao pagamento de multa fixada em 2% do valor da causa (art. 81 do Código de Processo Civil) nos seguintes termos: [...] Nos termos do art. 118, I, do Provimento Geral da Corregedoria, "incumbe ao Juiz plantonista avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos". Em se tratando do recesso forense, é imprescindível que a análise da urgência – risco de perecimento do direito – envolva o período entre 20 de dezembro e 06 de janeiro (art. 124 do Provimento). Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Mais do que isso, a tentativa de se valer do juízo de plantão, apesar do alerta constante em sistema a respeito, quando a notificação para pagamento (cuja validade será analisada pelo juízo competente) data de outubro de 2022 (id 146107665), havendo tempo mais que suficiente para que a vara de origem conhecesse da questão e sem qualquer elemento que permita concluir por mudança fática no período do recesso, significa verdadeira burla ao princípio do juiz natural, lesando a boa-fé processual imposta a todos os participantes do feito. Ao distribuir o pedido e, deliberadamente, indicar se tratar de medida sujeita ao regime de plantão - ou seja, de indispensável conhecimento antes do retorno do expediente forense regular -, pratica o requerente desvirtuamento do direito de ação, por pretender análise de pedido que manifestamente não tem a urgência necessária, não somente por não haver risco de perecimento durante o horário indicado no art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria, mas por se tratar de fato não ocorrido sequer nos últimos 20 dias, sem qualquer justificativa plausível para que se aguardasse até o presente momento. Não se desconhece a possibilidade de a ação tramitar em regime de plantão (art. 3o do Decreto-Lei 911/69). A previsão em questão, contudo, não dispensa a urgência necessária para conhecimento do pedido. Se há, no presente caso, perigo da demora, este foi criado pela inércia do autor. Deixa o juízo de se debruçar sobre questões verdadeiramente urgentes para atender a quem optou por aguardar até o plantão judiciário, o que não se pode admitir. Diante disso, entendo concretizada hipótese prevista no art. 80, V, do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno o requerente ao pagamento de multa fixada em 2% do valor da causa (art. 81 do Código de Processo Civil). Remeta-se ao juízo natural para intimação e prosseguimento. [...] Não há requerimentos liminares. Assim, nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal Brasília,9 de fevereiro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator